Tribunal: TJDFT
Processo: 0741408-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741408-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: TIAGO JUNIO DA SILVA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51832021) interposto por TIAGO JUNIO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em desfavor do agravante, determinou a busca e apreensão do veículo objeto dos autos. Eis o teor do decisório combatido, no que interessa (ID 51832035): “SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. promoveu ação de busca e apreensão em face de TIAGO JUNIO DA SILVA lastreada no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes, por meio do qual o financiado transferiu à instituição financeira o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito na inicial (descrição completa ao final desta decisão), tendo o réu se tornado inadimplente e, por isso, constituído em mora. Constata-se também a prova do registro do gravame no órgão público competente (DETRAN), requisito de validade da garantia. Por essas razões, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO a liminar de Busca e Apreensão do bem descrito e individualizado na inicial, que deverá ficar sob a guarda e responsabilidade da parte autora, na pessoa de seu representante legal ou de preposto por ela indicado. Advirto que “o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.” (art. 161, parágrafo único, do CPC) No mesmo ato de execução da liminar, deverá ser citado e intimado o réu para, querendo, ofertar contestação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da execução da liminar. Conforme determinação legal (art. 3o, §3o, Decreto-Lei 911/69) e o precedente repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema 1040 (RESPs n. 1799367 e 1892589), "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Neste caso, recebida eventual contestação antes do cumprimento da liminar, deverá a Secretaria notificar o bancoo-autor para réplica, abstendo-se de anotar a conclusão para decisão antes de juntado aos autos o auto de busca e apreensão. Poderá o devedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora, desde que promova o pagamento da INTEGRALIDADE da dívida indicada pelo credor fiduciária na petição inicial (STJ, RESP no 1.418.593-MS, julgado em 14.05.2014), hipótese em que o bem apreendido lhe será restituído livre de qualquer ônus, sem prejuízo da contestação. [...]” (grifos do original) Aduz o agravante que atrasou apenas algumas parcelas referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro do consórcio do seu veículo e que a agravada entrou em contato para negociação das parcelas, oportunidade em que as partes fizeram acordo para que o recorrente pagasse a dívida em duas prestações, correspondentes ao valor total de R$ 7.671,19 (sete mil e seiscentos e setenta e um reais e dezenove centavos). Acrescenta que os valores do acordo extrajudicial foram quitados em 15/9/2023, conforme comprovantes anexados, e, mesmo assim, o réu sofreu tentativa de busca e apreensão do seu veículo em 25/9/2023, só não havendo êxito da diligência por ter sua esposa saído para ir ao comércio com o automóvel. Verbera estar sofrendo constrangimento indevido, a configurar dano moral, pois caberia ao agravado suspender o curso da ação judicial da origem, o que não fez até o presente momento. Colaciona jurisprudência a respeito do tema e assevera que a medida liminar deve ser anulada, pois falta requisito indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão. Pede o deferimento de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a revogação da liminar concedida na ação de busca e apreensão da origem. É o relato do essencial. Primeiramente, examino o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC. A propósito, revejam-se excertos de julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV da Constituição Federal garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. 2. É necessária a comprovação da hipossuficiência econômica para concessão do benefício da gratuidade de justiça, não sendo suficiente mera declaração de hipossuficiência. Precedentes. 3. No caso dos autos, verificada a ausência de elementos probatórios mínimos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica do agravante, não há motivos para reformar a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3.1. O recibo de declaração de imposto de renda apresentado não se presta a comprovar a hipossuficiência da parte, por não incluir os rendimentos detalhados da parte, além de estar desatualizado, não indicando a sua situação econômica contemporânea. 3.2. O fato de as pesquisas por meio do SISBAJUD terem restado infrutíferas também não é apto, por si só, a demonstrar a hipossuficiência econômica da parte, uma vez que há outras espécies de bens e rendimentos não alcançados pelo referido sistema. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1752559, 07211217120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O parágrafo 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o parágrafo 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. [...] 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1682962, 07312333620228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) A finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Portanto, a concessão da benesse deve ser avaliada pelo risco à capacidade financeira do postulante de prover o sustento próprio e da sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Na espécie, o agravante declara ser autônomo e acosta aos autos documentação a amparar o seu pleito, notadamente a declaração de hipossuficiência (ID 51835341) e os extratos bancários dos últimos três meses (IDs 51832036, 51832037 e 51832038), os quais demonstram ganho mensal médio de cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Nesse contexto, verifico que o postulante carreou elementos aptos a demonstrar sua pobreza jurídica. Além disso, não há indícios razoáveis nos autos de que ele esteja ocultando condição financeira superior, a fim de obter o benefício ora vindicado, de modo que, de um juízo incipiente, não foi elidida a presunção relativa prevista no Código Processual Civil para a hipótese de pessoa física. Desse modo, defiro o pedido de gratuidade ao agravante apenas nesta sede recursal. Passo ao exame do pedido liminar. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como se há probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Consabido que, nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contrato com direito real em garantia – alienação fiduciária –, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do DL 911/69). Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. No caso, o requerido não contesta que esteve inadimplente junto ao autor, a corroborar a notificação acostada pelo requerente, enviada por via postal, com aviso de recebimento, em junho de 2023, no endereço indicado no contrato pelo devedor, que comprova a mora do réu no pagamento das parcelas oriundas do contrato de consórcio firmado entre as partes. Extrai-se, ainda, dos autos de origem, que a decisão liminar de busca e apreensão foi proferida em 14/9/2023. Por seu turno, o devedor noticia que as partes celebraram acordo extrajudicial para quitação da dívida em questão, que foi integralmente quitada em 15/9/2023, de modo que caberia ao agravado ter solicitado a suspensão do feito originário. De um juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante traz indícios relevantes de que foi realizado acordo extrajudicial entre as partes e que realizou pagamento de parcelas em favor do réu decorrente do ajuste firmado, pois traz espelho de conversa realizada via Whatsapp com o agravado, informando o valor mínimo de entrada para regularização da sua cota do consórcio, no importe de R$ 4.310,06 (quatro mil e trezentos e dez reais e seis centavos), e a proposta se o agravante “gostaria de simular um acordo?” (ID 51832031). Somado a isso, apresenta dois boletos cujo beneficiário é o recorrido, nos valores de R$ 1.807,25 (mil e oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos), em 15/9/2023, e R$ 2.502,81 (dois mil e quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos), que, somados, correspondem ao numerário informado na aludida conversa, e cujos pagamentos foram realizados em 15/9/2023 (IDs 51832032 e 51832033). Nesse contexto, entendo demonstrada a probabilidade do direito do recorrente de que inexiste mora a autorizar a manutenção da decisão vergastada de busca e apreensão, pois apresentados elementos a denotar a adimplência do réu em momento contemporâneo à prolação do édito atacado. Quanto ao perigo da demora, tem-se o risco concreto e iminente de que o mandado de busca e apreensão seja cumprido e o agravante tenha o veículo retirado de sua esfera patrimonial, impossibilitando-o de fazer a utilização do bem durante todo período até eventual devolução, sem justo motivo. Sobre o tema, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. STJ. APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA ANTERIOR À BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, que inclui as parcelas vencidas e as vincendas. Por outro lado, se a instituição bancária celebra acordo tácito com o devedor, aceitando o recebimento apenas das prestações em atraso, não há que falar em vencimento antecipado das prestações, presumindo-se a continuidade do contrato celebrado entre as partes. A busca e apreensão do veículo sem que existisse nenhuma prestação em atraso, decorrente da desídia da instituição financeira em informar ao magistrado de origem sobre a quitação do débito, configura ato ilícito gerador de danos morais que devem ser indenizados. O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral. (Acórdão 1428110, 07009105820218070008, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE AFASTADA. APREENSÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO INDEVIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES ANTES DA EFETIVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabida a preliminar de falta de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita quando a parte ajuíza ação de conhecimento diversa da busca e apreensão para pleitear indenização por conduta ocorrida naqueles autos. 2. A apreensão e a alienação de veículo nos autos de ação de busca e apreensão quando as partes realizaram acordo para a quitação do débito antes da efetivação da diligência configura ato ilícito indenizável, conforme julgamento da ação de busca e apreensão (acórdão 1042332). 3. O valor arbitrado pelo juízo deve ser reduzido a patamar razoável e suficiente para a reparação do dano moral experimentado pela parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Em ações que versam sobre responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência de juros de mora é a data da citação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1075819, 20161010053583APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2018, publicado no DJE: 22/2/2018. Pág.: 340/345) Assim, de um juízo incipiente, verifica-se que o agravante preenche os requisitos necessários ao deferimento da medida reclamada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juiz da Causa e intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Oportunamente, proceda a diligente Secretaria a retificação da classe processual deste recurso para constar como agravo de instrumento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador